Tribunal: STF
Processo: AI 613683
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DO
   RECURSO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO RECURSO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE
   FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de cópia da procuração outorgada
   ao advogado subscritor da petição de agravo de instrumento.
   Recurso inexistente. Precedentes.
II - É incabível a
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
III - A alegada
   violação aos postulados constitucionais do devido processo legal,
   ampla defesa e contraditório, em regra, pode configurar situação
   de ofensa reflexa ao texto constitucional.
IV - Para se chegar à
   conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário
   seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos
   autos
V - Agravo regimental improvido.